Tribunal: TJSP
Processo: 1004733-43.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida – Título notarial – Sucessão legítima – Partilha causa mortis – Imposto sobre transmissão (ITCMD) – Quinhões desiguais – Doação dos valores excedentes – A base de cálculo do imposto de transmissão é o valor venal dos bens transmitidos, causa mortis e doação – Emprego de outra base de cálculo que levara à aparente inexistência de doação entre os herdeiros –

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida – Título notarial – Sucessão legítima – Partilha causa mortis – Imposto sobre transmissão (ITCMD) – Quinhões desiguais – Doação dos valores excedentes – A base de cálculo do imposto de transmissão é o valor venal dos bens transmitidos, causa mortis e doação – Emprego de outra base de cálculo que levara à aparente inexistência de doação entre os herdeiros – Correta fiscalização exercida pelo Oficial de Registro de Imóveis – Recusa legítima – Apelação a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114

Registro: 2020.0000681588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004733-43.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ROBERTO AKIRA GOTO, é apelado SEGUNDO OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMPINAS.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à
apelação, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114

Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114 -Voto no 31.205 - Campinas - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114
Apelante: Roberto Akira Goto
Apelado: Segundo Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas
Voto no 31.205
Registro de Imóveis
Dúvida
Título notarial

Sucessão legítima Partilha causa mortis Imposto
sobre transmissão (ITCMD) Quinhões desiguais
Doação dos valores excedentes A base de cálculo do
imposto de transmissão é o valor venal dos bens
transmitidos, causa mortis e doação
Emprego de
outra base de cálculo que levara à aparente
inexistência de doação entre os herdeiros Correta
fiscalização exercida pelo Oficial de Registro de
Imóveis Recusa legítima Apelação a que se nega
provimento.
1. Trata-se de recurso de apelação (fl. 137/145) interposto por
Roberto Akira Goto contra a r. sentença (fl. 127/129) proferida pelo MM.
Juízo Corregedor Permanente do 2o Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Campinas, que, confirmando os óbices apresentados na nota
devolutiva (fl. 59/62), julgou procedente a dúvida e manteve a recusa de
registro stricto sensu de partilha causa mortis (fl. 17/24) nas matrículas no
43.777 e 43.778 daquele cartório (fl. 02 e 63/72).
Segundo o r. decisum, para aquilatar o valor dos bens os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114

Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114 -Voto no 31.205 - Campinas - Аνάφη
3
interessados empregaram o montante atribuído pela própria falecida em
sua declaração de imposto de renda do ano de seu passamento. No entanto,
se forem considerados, como é correto, os valores venais dos bens
partilhados, a partilha causa mortis em verdade se deu por quinhões
desiguais. Logo, incide o imposto de transmissão (ITCMD-doação) sobre
os montantes excedentes, e sem o seu adimplemento ou dispensa fiscal
desse tributo realmente não se pode proceder ao registro requerido.
Afirma o apelante, porém, que, como autorizam as regras
referentes ao imposto de renda, o montante dos bens e direitos partilhados,
para fins de partilha, foi calculado segundo a avaliação dada pela
declaração tributária da autora da herança, e não pelos valores venais.
Assim, não existem quinhões de valores diversos nem, portanto, doação
entre os herdeiros, de modo que, a esse título (ITCMD-doação), não é
devido tributo algum. Acrescenta que o ITCMD-causa mortis, entretanto,
foi calculado sobre os valores venais e, logo, foi adimplido por um
montante muito superior ao que seria devido se fosse utilizado o valor real
de partilha. Aduz que não houve nenhuma impugnação por parte do Fisco
Estadual. Por tudo isso, conclui que, inexistindo doação, não há mais
tributo que recolher, de maneira que o óbice é ilegal e a sentença tem de
ser reformada para que se efetue o pretendido registro stricto sensu.
O Oficial de Registro manifestou-se, insistindo na manutenção
da r. decisão recorrida (fl. 148/151).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114

Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114 -Voto no 31.205 - Campinas - Аνάφη
4
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer opinando
pelo não provimento do apelo (fl. 169/172).
É o relatório.
2. O imposto de transmissão causa de mortis e doação
(Constituição da República, art. 155, I) tem como base de cálculo o valor
venal dos bens ou direitos transmitidos (Cód. Tributário Nacional, art. 38;
Lei Estadual no 10.705, de 28 de dezembro de 2000, art. 9o, caput; Decreto
Estadual no 46.655, de 1o de abril de 2002, art. 12), como, de resto, consta
no próprio instrumento de partilha (fl. 20/21) e nas declarações à
autoridade fiscal do Estado (fl. 39/47).
Ao lado do valor venal dos bens transmitidos, entretanto, os
herdeiros também se valeram de um valor fiscal, empregado para partilhar
os bens em quinhões aparentemente iguais (comparem-se a estimação dada
aos bens a fl. 20/21 e o valor dos quinhões a fl. 22/23).
Porém, está claro que, sob o manto dessa equalização de
quinhões pelos valores fiscais, os herdeiros na verdade atribuíram uns aos
outros quotas-partes de montantes distintos, o que implica, ipso facto,
doação dos montantes excedentes. Afinal, por força do direito hereditário,
a sucessão legítima implica quinhões equivalentes, de maneira que as
quantias discrepantes, quando as há, são transmitidas por ato gratuito inter
vivos ou seja, doação. E sobre as doações incide imposto de transmissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114

Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114 -Voto no 31.205 - Campinas - Аνάφη
5
para cujo cômputo se emprega, por força de lei, o valor venal, como já se
viu.
Como os interessados não comprovaram o adimplemento do
tributo incidente sobre essas doações, o Oficial de Registro de Imóveis
procedeu retamente ao indeferir o registro stricto sensu, já que nos termos
da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, art. 289, lhe cabia (a)
controlar o recolhimento do tributo incidente na espécie (que não houve,
como é incontroverso) e (b) verificar a adequação da base de cálculo aos
critérios legais (que não se deu, porque os interessados, como dito, não
utilizaram os corretos valores venais e, à força desse erro, concluíram que
não tinham mais nada que adimplir em virtude de ato entre vivos).
Essa interpretação, tradicional e assentada na jurisprudência
administrativa de São Paulo, vem sendo confirmada por este Conselho
Superior da Magistratura:
“O posicionamento recorrente do Conselho
Superior da Magistratura é no sentido da limitação do
dever de fiscalização atribuído ao Oficial de Registro
quanto a existência do recolhimento do tributo e a
razoabilidade da base de cálculo, conforme os precedentes
nas apelações cíveis nos 0031287-16.2015.8.26.0564, de
São Bernardo do Campo, 1006725-68.2015.8.26.0161, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114

Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114 -Voto no 31.205 - Campinas - Аνάφη
6
Diadema, e 102415898.2015.8.26.0577, de São José dos
Campos [...]. Assim, o dever de fiscalização de
recolhimento dos tributos atribuído aos notários e
registradores (art. 289 da Lei no 6.015/1973 e art. 30, XI,
da Lei no 8.935/1994), se limita à verificação do
recolhimento dos tributos decorrentes dos atos realizados,
bem como a razoabilidade da base de cálculo utilizada
[...].” (Apelação Cível 1001441-21.2019.8.26.0426, j.
15.4.2020, DJe 27.4.2020, extrato do voto vencedor).
Acrescente-se, por fim, que não favorecem o apelante a
invocação das regras do imposto de renda das pessoas físicas (pois, como
visto, se há de empregar o valor venal dos bens como base de cálculo, e
não o montante informado à Receita Federal) e o silêncio da Fazenda do
Estado (que ainda não teve condições de manifestar-se, pois não lhe foram
informadas as doações).
Em suma: a recusa (fl. 59/62) foi correta e ateve-se aos justos
limites da qualificação registral nessa matéria, e, por conseguinte, tem de
ser confirmada a r. sentença (fl. 127/129) que a manteve.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114

Apelação Cível no 1004733-43.2020.8.26.0114 -Voto no 31.205 - Campinas - Аνάφη
7
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica